Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740755-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CELIA DE BARROS ALVES RECORRIDO: PAULO NEY KENUPP RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. VÍCIO REDIBITÓRIO. EXISTÊNCIA DE DEFEITOS OCULTOS COMPROVADOS POR PERÍCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA PARA AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DA DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, condenando a ré à restituição do valor de R$ 46.000,00, referente ao preço pago por veículo usado com vício oculto. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve concessão tácita da gratuidade de justiça à apelante; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa por omissão do juízo na análise dos argumentos da contestação e dos embargos de declaração; (iii) estabelecer se é possível o conhecimento da preliminar de incompetência territorial do juízo; (iv) determinar se há vício redibitório no veículo comercializado; e (v) definir o critério correto para apuração do valor a ser restituído ao consumidor, considerando o uso do bem. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é considerada tacitamente concedida quando requerida e não apreciada por decisão válida, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que não haja impugnação ou indeferimento fundamentado posterior. 4. Não há cerceamento de defesa quando a sentença fundamenta adequadamente sua conclusão com base em prova pericial, mesmo sem rebater individualmente todos os argumentos da parte, desde que o raciocínio decisório seja claro e coerente. 5. A alegação de incompetência territorial, por ser relativa, deve ser arguida em contestação, sob pena de preclusão, não podendo ser suscitada pela primeira vez em sede de apelação, sob pena de inovação recursal e violação ao princípio da não supressão de instância. 6. A perícia judicial atesta a existência de vícios ocultos no veículo — como repintura total, desalinhamento e substituição de vidros — que comprometem sua comercialização e inviabilizam a contratação de seguro, preenchendo os requisitos legais para configuração de vício redibitório. 7. A restituição integral do valor originalmente pago sem considerar o desgaste natural decorrente do uso do bem configura enriquecimento sem causa, devendo a quantia devida ser apurada com base na Tabela FIPE na data da devolução do automóvel, conforme precedentes do TJDFT. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas, recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O deferimento tácito da gratuidade de justiça ocorre quando há pedido expresso não apreciado validamente, salvo impugnação ou indeferimento fundamentado. 2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos quando a sentença se apresenta devidamente fundamentada e coerente com a prova dos autos. 3. A alegação de incompetência territorial não arguida na contestação resta preclusa e não pode ser conhecida em apelação, por configurar inovação recursal. 4. Caracteriza-se vício redibitório o defeito oculto que diminui o valor ou inutiliza o bem, desde que existente no momento da tradição e não perceptível por exame ordinário do comprador. 5. A restituição de valor em caso de vício redibitório deve considerar a desvalorização do bem pelo uso, adotando-se como parâmetro a Tabela FIPE na data da devolução do veículo. A recorrente aponta violação aos artigos 3o do CDC, 441, 443, 884 e 885, todos do Código Civil, sustentando que vendeu o veículo na condição de particular, de modo eventual e sem habitualidade, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Alega que os supostos defeitos (funilaria, pintura, troca de vidros) seriam perceptíveis em vistoria comum, realizada, inclusive, por oficina de confiança do comprador, o que afasta a caracterização de vício oculto. Argumenta que a restituição do valor do veículo, com base na tabela FIPE na data da devolução, ofende à vedação ao enriquecimento sem causa, considerado que o recorrido usufruiu do bem por longo período (mais de 3 anos). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o do CDC, 441, 443, 884 e 885, todos do Código Civil, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003